Tribunal: STF
Processo: AI 646138
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. ART. 8º do ADCT. AFASTAMENTO DE MILITAR COM BASE EM ATO INSTITUCIONAL TIDO COMO DE CARÁTER POLÍTICO. SÚMULA 279 DO STF. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 do STF.



    O acórdão recorrido concluiu que o afastamento do agravado das fileiras militares se deu com base em ato institucional de caráter político. Não há premissa de fato estabelecida no sentido de que o afastamento teria se dado com base em legislação disciplinar ordinária (Súmula 279 do STF).



    O inconformismo quanto ao percentual dos juros de mora fixados pela sentença de primeiro grau foi manifestado originariamente nas razões do agravo regimental perante esta Corte, de forma que falta à matéria o indispensável prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.